Tribunal: STF
Processo: AI 832339
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA FORNECEDORA. FATOS E PROVAS E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL



     



    1.  É inadmissível recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais, pretende-se a análise de legislação infraconstitucional. Hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    2.  Incidência da Súmula STF 279 para aferir alegada ofensa ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 



    3.  Inexistência de argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão agravada. 



    4.  Agravo regimental improvido.